Tribunal: TJDFT
Processo: 0750651-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750651-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NL COMERCIO VIDEO E INFORMATICA LTDA REU: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela antecipada e efeito suspensivo, proposta por NL COMERCIO VIDEO E INFORMATICA LTDA, em desfavor de Cooperativa De Economia E Credito De Livre Admissão Ltda, buscando, com base no artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a rescisão da sentença proferida nos autos do processo n.o 0701565 07.2024.8.07.0014, transitada em julgado no dia 28/05/2024. Antes do recebimento da inicial, a parte requerente apresentou petição de ID n.o 66828676, requerendo a desistência da presente ação rescisória. HOMOLOGO A DESISTÊNCIA postulada pela parte autora para que produza seus efeitos jurídicos e legais e, por conseguinte, declaro extinto a Ação Rescisória, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Diante da desistência da ação antes de ser integralizada a relação processual, o depósito prévio de ID n.o 66757800 referente a caução deve ser restituído à parte requerente. Portanto, restitua-se ao requerente o depósito de ID n.o 66757800. Expeça-se o necessário. Sem custas e honorários. Arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador